Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-24.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000416-24.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), COTEMAR - CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MARTINS LTDA - CNPJ: 03.979.351/0001-84 (RECORRIDO), FACULDADE INTERCLASSE LTDA - CNPJ: 28.215.784/0001-94 (RECORRIDO), FERNANDO CARLOS RESENDE - CPF: 014.664.166-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO AUTORAL DE CONDENAR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA ANULADA.

Não compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta a demora na expedição do diploma, mas quanto a controvérsia relativa à expedição de diploma, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.154.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora excessiva, além do prazo previsto, para a entrega do diploma do curso de graduação configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000416-24.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Jordany Pereira De Souza

Recorrida(s):

Cotemar - Centro de Tecnologia Educacional Martins Eireli – EPP

Faculdade Interclasse Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15 de junho de 2023. (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Nestas razões, apesar da demanda versa tão somente a respeito da indenização por danos morais, com o advento do novo entendimento da nossa Suprema Corte, deverá a rusga tramitar perante à justiça federal, mesmo que o debate se limite aos prejuízos causados pela instituição. Assim, ante o nítido interesse da União em demandas deste jaez, incontroversa a incompetência deste juízo (art. 109, I, da CF), o que desemboca na ausência de interesse processual (art. 17 do CPC), na modalidade adequação da via eleita, para a propositura da ação, razão pela qual e com arrimo no artigo 51, caput, da Lei 9.099/95, combinado com os art. 485, inciso VI, do CPC, igualmente alicerçado ao art. 109, inciso I, da CRFB/88, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

A sentença extinguiu o processo por Incompetência dos Juizados Especiais, sob o fundamento de que o presente caso se trata de discussão acerca da emissão de diploma e de acordo com o TEMA 1.154, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que a competência para julgar as questões atinentes a referida matéria é da Justiça Federal.

Entretanto, observo que a discussão dos autos se refere a demora na expedição do diploma e não quanto a validade do diploma expedido pela instituição de ensino.

Eis entendimentos nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Indenizatória por Danos Morais – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADADE PASSIVA - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não é toda e qualquer discussão sobre a entrega de diploma de ensino superior que enseja a necessidade de participação da União no feito.

É necessário, para tanto, que o debate esteja relacionado à ausência ou irregularidade no credenciamento da instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação.

No caso dos autos, porém, não há esse debate, tanto que a parte autora, na inicial, não menciona qualquer obstáculo que estaria sendo imposto pelo Ministério da Educação por qualquer outro órgão da União.

Recurso de Agravo de Instrumento análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

(N.U 1013314-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REEMBOLSO POR COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APLICAÇÃO DO CDC. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES. DILATAÇÃO CONTRATUAL. CARGA HORÁRIA NÃO UTILIZADA. CRÉDITO REMANESCENTE. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. MINORAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da demanda refere-se a expedição de diploma e restituição de valor disponibilizado pelo Fies.

2. Preliminar de incompetência rejeitada. Compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino, sendo aplicável o código de defesa do consumidor em razão da existência de contrato de prestação de serviço educacional.

3. Demora de quase dois anos para expedição de diploma. Inconsistência de informações sistêmicas.

4. Dilatação de contrato de financiamento pelo programa FIES em que não houve a utilização da totalidade de carga horária. Crédito remanescente retido pela instituição de ensino, sob a justificativa de débitos oriundos de serviços universitários.

5. Serviços universitários não abarcados pelo valor disponibilizado pelo FIES, como multa de biblioteca, disciplinas acrescidas, serviços educacionais devido ao aumento da carga horaria, prova de segunda chamada e sala especial.

6. Falha na prestação de serviço configurada.

7. Dano moral decorrente da demora na expedição de diploma.

8. Quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deve ser observada à capacidade econômica de ambas as partes.

9. Indenização por danos morais no importe a R$ 8.000,00 (oito mil reais) reduzido ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), observado os parâmetros fixados por esta turma, em casos semelhantes.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para minorar os danos morais.

(N.U 1002621-38.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, publicado no DJE 06/03/2023)

Desta forma, o, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação e citação das reclamadas.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023